Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602343-37.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE WLADEMIR GARBUGGIO DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE WLADEMIR GARBUGGIO DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
24/04/2020
Número: 0602343-37.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 09/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOSE WLADEMIR
GABURGGIO, CPF: 584.400.119-20, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Verde -
PV.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOSE WLADEMIR GARBUGGIO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE (ADVOGADO)
JOSE WLADEMIR GARBUGGIO (REQUERENTE)
WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
76162
16
20/04/2020 17:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.008

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602343-37.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOSE WLADEMIR GARBUGGIO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR73361
ADVOGADO: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE
REQUERENTE: JOSE WLADEMIR GARBUGGIO
- OAB/PR73361
ADVOGADO: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. Havendo perfeita compatibilidade entre o preço pago e os valores praticados no
mercado, descarta-se eventual desvio de finalidade na hipótese de despesa
realizada junto a fornecedor “com relação de parentesco” com o prestador de
contas.
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/04/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se da prestação de contas de JOSE WLADEMIR GARBUGGIO,
candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018.
Num. 7616216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de expedição de diligências indicando várias inconsistências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora (id. 2249466).
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação bem como a
prestação de contas retificadora (id. 2299616, 2373716 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 3986566).
O candidato apresentou manifestação (id. 4057616).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pela
desaprovação das contas do candidato, com devolução dos recursos oriundos do FEFC
que não tiveram sua utilização comprovada (id. 4173316).
Intimado, o candidato apresentou nova manifestação (id. 4257616) e, na
sequência, os autos foram reencaminhados para parecer técnico, o qual opinou pela
aprovação das contas com ressalvas (id. 6843716).
Nova manifestação do prestador, juntando documentos (id. 4257616).
É o relatório.

VOTO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas final se deu de forma
tempestiva e, após apreciação das informações trazidas, o setor técnico deste Tribunal
Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com ressalvas.
O candidato obteve 8.028 votos e a movimentação financeira de campanha
atingiu R$ 100.620,54 a título de receita:
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
Num. 7616216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em relação às doações apontadas;
ii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do FEFC,
no valor de R$ 8.900,00;
iii) transferência de recursos, no valor de R$ 517,54, da conta de Outros
Recursos para a conta do FEFC, para pagamento de despesas;
iv) recebimento de doação e realização de gastos em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, e
divergências entre as prestações de contas parcial e a final; e
v) realização de despesas com fornecedores que possuem relação de
parentesco com o prestador, o que pode indicar desvio de finalidade.
De início, esclareço que é entendimento consolidado por esta egrégia Corte
que as irregularidades constantes nos itens “i” e “iv” são consideradas como falhas
formais que não comprometem a análise das contas, motivo pelo qual se reputa, no
presente caso, que elas autorizam apenas a aposição de ressalva.
Desta feita, passo a analisar as demais irregularidades apontadas.
ii) não comprovação de despesas pagas com recursos oriundos do
FEFC, no valor de R$ 8.900,00:
Apontou-se no parecer técnico pós-conclusivo, no item 7, que houve
repasse de R$ 80.000,00 de recursos do FEFC ao candidato, os quais transitaram pela
conta corrente específica, havendo a devida comprovação, exceto para os valores que
totalizam R$ 5.700,00, que representa 7,12% dos recursos do FEFC.
A primeira despesa que careceria de comprovação foi a efetuada pelo
fornecedor ANGELO ALVES MILOCH, no valor de R$ 3.200,00, paga com o cheque de
número 900065 e nota fiscal nº 12, a qual não foi inicialmente apresentada.
Sucede que o prestador juntou aos autos a referida nota fiscal no id.
7230516 – página 3, sanando a presente falha.
No mesmo sentido, é a despesa de DADIVA TRANSPORTES LDTA ME,
no valor de R$ 2.500,00, paga com o cheque 900139 sem indicação de nota fiscal.
O prestador juntou o contrato de locação e os recibos referentes à despesa
no id. 7230516 – páginas 5/7, os quais se revelam suficientes para comprovar a
despesa.
Por último, há indicação de falta de comprovação da despesa com o
fornecedor ANGELO ALVES MILOCH, no valor de R$ 6.400,00, paga com os cheques
de números 900140 e 900096 bem como com a indicação da nota fiscal nº 13.
Num. 7616216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

Sucede que a nota fiscal em questão apenas comprova parcialmente a
despesa realizada, uma vez que o seu valor é de R$ 3.200,00, conforme se observa (
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9071e14e-870a-4019-89d9-ac403e455f71
):
Contudo, o candidato trouxe aos autos a nota fiscal nº 15 que, embora não
indicada no SPCE, é possível concluir que se trata da comprovação do valor restante
(R$ 3.200,00).
Num. 7616216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

É que a data de emissão (02/10/2018), o serviço prestado (serviços de
publicidade, criação e produção de campanha) e o valor (R$ 3.200,00), todos
declarados na nota fiscal nº 15, correspondem às informações prestadas no referido
sistema.
Confira-se:
- Nota Fiscal nº 15:

- SPCE:
Num. 7616216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

Desse modo, as despesas inicialmente pendentes de comprovação foram
devidamente sanadas pelo prestador.

iii) transferência de recursos, no valor de R$ 517,54, da conta de
Outros Recursos para a conta do FEFC, para pagamento de despesas:
Os extratos financeiros das contas bancárias indicam que foram realizadas
duas transferências da conta Outros Recursos (2478-0) para a conta do Fundo Especial
(2477-1), que somam R$ 517,04, havendo mistura de recursos privados com o público,
em desacordo ao disposto no artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
- 24/10/2018: R$ 492,06.
- 31/10/2018: R$ 25,48.
Sobre o tema, nada foi esclarecido pelo candidato.
No presente caso, a mistura indevida de recursos públicos com privados é
falha que impede a correta identificação da destinação dos recursos, em violação ao
artigo 11, §§ 1º e §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Entretanto, nos termos da jurisprudência desta corte, a desaprovação das
contas em virtude dessa irregularidade pode ser superada através da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que o valor envolvido é
diminuto (0,51% do total de receitas).

v) realização de despesas com fornecedores que possuem relação de
parentesco com o prestador, o que pode indicar desvio de finalidade:
Foi identificada a realização de despesas junto a fornecedores de
campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de contas em exame,
o que poderia indicar desvio de finalidade:
Num. 7616216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

Intimado a se manifestar, o prestador informou que “se trata de parente em
quarto grau, com produtos de ótima qualidade, além da confiabilidade no abastecimento
” e que “todos os comprovantes foram juntados, demonstrando a utilização dos
produtos e o respectivo pagamento. O mesmo se diga com relação a utilizar pessoa
” (id. 4257616).
ligada à empresa de advocacia de parente
Com efeito, o pagamento de gastos eleitorais realizados a pessoas com
relação de parentesco com o prestador de contas pode ser indicativo de apropriação
indevida de recursos de campanha, comprometendo a regularidade da análise e
fiscalização sobre os recursos e gastos da campanha eleitoral.
Sucede que o valor gasto com a prestação de serviços advocatícios para
campanha,
no
montante
de
R$
5.000,00
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=8b5e1a7b-210f-473e-a976-8ebec4c970a3 e os gastos com combustíveis, no importe de R$
4.497,99
(http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=d5fd3ca7-5342-4122-850a-3fab1aa6f427&
são condizentes com a dimensão da campanha do candidato.
Por estas razões, a mera relação de parentesco entre o fornecedor e o
candidato, à míngua de outros elementos aptos a demonstrar a incorreção da despesa,
não é suficiente para desencadear ressalva nas contas, mormente porque as normas
que regem a captação e gastos de recursos financeiros em campanha não trazem
vedação fundada em vínculos genéticos ou por afinidade.
Num. 7616216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792

Neste contexto, por entender que as irregularidades remanescentes não
prejudicaram a análise das contas e sendo possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, concluo que as contas devem ser aprovadas com
ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que as falhas apontadas não comprometem
a regularidade das contas, acolho o parecer do setor técnico, e voto no sentido de
aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de 2018 apresentadas por JOSE
WLADEMIR GARBUGGIO.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602343-37.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO -REQUERENTE: JOSE WLADEMIR GARBUGGIO
-Advogado do(a) REQUERENTE: WILLIAM TEDY DA ROCHA BRUGNOLE - PR73361.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.04.2020.

Num. 7616216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 20/04/2020 17:10:04
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042016541331600000007197792
Número do documento: 20042016541331600000007197792